Tribunal: TJBA
Processo: 8023525-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8023525-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FREDSON DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

IMPETRADO: juiz de direito da 1 vara criminal da comarca de Santos Antônio de Jesus

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ANÁLISE FEITA NO JULGAMENTO DE OUTROS HABEAS CORPUS IMPETRADOS EM FAVOR DO PACIENTE E DECORRENTES DA MESMA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. VALIDADO OS FUNDAMENTOS DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO AFASTADO NO JULGAMENTO DE OUTRO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 438 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. CONHECIMENTO DO PLEITO, POR ENVOLVER DECURSO DO TEMPO. LAPSO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS NÃO ALCANÇADO, CONSIDERANDO A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sustenta o Impetrante que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ante o excesso de prazo e a desnecessidade da custódia cautelar, pois ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema e a contemporaneidade.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, em seus informes judiciais, noticia que a Denúncia foi recebida em 11/04/2014 e que o Paciente foi citado por edital, tendo narrado, ainda, que foram apresentados, pela Defesa do réu, sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva, inclusive, com o argumento na incidência da prescrição virtual da pretensão punitiva do Estado, todos eles refutados pelo Ministério Público e, em seguida, indeferidos.

3. Extrai-se, ainda, a partir da certidão de distribuição por prevenção e de consulta ao sistema PJe de 2º Grau, que foram impetrados outros Habeas Corpus em favor do Paciente, quais sejam, HC n. 0020606-44.2017.8.05.0000; HC n. 8020880-32.2018.805.0000; HC n. 8005696-65.2020.805.0000; HC n. 8030479-19.2023.805.0000, tendo todos eles por processo de referência a Ação penal de n. 0001110-60.2013.8.05.0229.

4. Imperioso registrar que, na ação constitucional anterior, o HC n. 8030479-19.2023.805.0000, essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 21/07/2023, acompanhando voto do Des. Relator, à época,
Des. João Bosco de Oliveira Seixas, d
enegou a ordem, registrando a ausência de notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido e a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual.

5. Dito isso, tem-se que a presente ordem não deve ser conhecida, no que diz respeito a alegada ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

6. Isso porque, essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal já analisou o decreto prisional originário e os fundamentos para a manutenção da prisão, por meio do exame das decisões proferidas anteriormente, que indeferiram os pedidos revogação da custódia cautelar formulados pela Defesa do Paciente, com base na mesma fundamentação jurídica.

7. Na atualidade, observa-se que a Decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, proferida em 14/04/2025, mais uma vez, aponta para a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como a fuga do Paciente do distrito da culpa.

8. Sobreleve-se que o Paciente não trouxe aos autos qualquer fato novo capaz de infirmar as razões que determinaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar, persistindo as mesmas razões fáticas e de direito, especialmente, a ausência de notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido.

9. Nessa perspectiva, como já decidido por essa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, não há de se falar em ausência de fundamentação e contemporaneidade da prisão cautelar.

10. No que se refere à prescrição da pretensão punitiva do Estado, verifica-se que o Juiz de Primeiro Grau afastou a sua ocorrência, ao proferir a Decisão objurgada, tendo consignado que: “
Saliento, por fim, que o delito em apreço não se encontra inquinado pela prescrição, seja ela in abstrato ou in perspectiva, visto que a denúncia foi recebida em 11/04/2014 (id.187894347)”.

11. Por sua vez, tem-se que a incidência da prescrição in perspectiva também já foi objeto de análise dessa 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, no HC n. 8030479-19.2023.805.0000, sendo afastada com a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 438: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

12. Desse modo, também não se conhece do pedido de reconhecimento da prescrição virtual formulado.

13. No que concerne ao pleito de reconhecimento da prescrição em abstrato, é possível conhecer do pedido, nesse Habeas Corpus, uma vez que trata da perda do direito de punir do Estado, em razão do decurso do tempo.

14. Como cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal pautada na pena em abstrato deve considerar a maior penalidade cominada no preceito secundário do tipo penal, acrescida da menor redução decorrente da causa de diminuição de pena imputada.

15. Na hipótese, verifica-se que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em 07/01/2005.

16. Sabe-se, ainda, que a Denúncia foi recebida em 11/04/2014, conforme se extrai dos informes judiciais.

17. Nessa diretiva, sem sombra de dúvidas, não há de se cogitar da ocorrência da prescrição punitiva do Estado propriamente dita, uma vez que, mesmo com a redução pela tentativa (1/3), a pena máxima cominada ao homicídio qualificado (30 anos) se mantém acima de 12 anos, o que determina o prazo de 20 anos para a prescrição, conforme o art. 109 do Código Penal.

18. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus de n. 8023525-83.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. João Gabriel Bittencourt Galvão, em benefício de Fredson de Souza Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto condutor.